Tribunal: CARF
Processo: 13706.008327/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.008327/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.027 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AUGUSTO PORTUGAL FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. FGTS.
Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas
relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação
de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao
recolhimento imediato das importâncias devidas a tal título.
São isentos do imposto de renda os valores percebidos por pessoa física
referente aos depósitos creditados em contas vinculadas do FGTS.
Valores pagos diretamente ao empregado não podem ser considerados parcelas
relativas ao FGTS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008327/2008-90
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.008327/2008-90

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 9/13, ano-calendário 2004, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente
de ação trabalhista no valor de R$ 59.989,64.
Em impugnação apresentada às fls. 2/7, o contribuinte alega que os rendimentos
considerados omitidos são FGTS, juros sobre FGTS e indenização, isentos de IRPF, e que é
incabível o lançamento, vez que a fonte pagadora recolheu o imposto retido.
A DRJ/RJ2, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 13-40.482 de
fls. 39/40, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Não restou demonstrado que o rendimento omitido se trataria de verba isenta a título de
FGTS, juros sobre o FGTS e indenização, tendo em vista não existir nos autos qualquer
documento assinado pelo juiz de direito afirmando tal argumento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 19/3/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 33), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 17/4/14, fls. 36/42, que contém, em síntese:
Pede, em respeito ao princípio da verdade material e da informalidade do processo
administrativo, sejam aceitas e recebidas as provas anexadas nesta fase do processo. Diz anexar
planilhas de cálculos do contador judicial onde estão definidos os valores devidos ao
contribuinte. Os valores passaram por várias atualizações até a realização do pagamento.
Informa que a petição do acordo judicial foi despachada diretamente com o juiz.
Imediatamente após, tem-se a ata de audiência, realizada no mesmo dia, para homologação do
acordo.
Entende estar claro que o valor de R$ 59.989,64 é relativo ao FGTS, conforme
planilhas do contador judicial.
Acrescenta que o acordo foi homologado nos exatos termos e valores apontados
pelas partes acordantes, conforme tabelas que apresenta. Demonstra que recebeu valores
tributáveis e não tributáveis, estes relativos a FGTS.
Explica que a empresa não informou como deveria à Receita Federal os dois
valores de forma discriminada, induzindo a erro. Informou que pagou ao empregado o valor de
R$ 731.859,19, o que não é verdade. Este é o valor total do acordo, englobando o valor devido a
título de FGTS. Questiona onde está na DIRF a informação sobre o pagamento não tributável
relativo ao FGTS.
Afirma que informou corretamente os valores na sua declaração anual.
Requer seja tornada sem efeito a Notificação de Lançamento.
Às fls. 45/80 foram juntados documentos relacionados à ação trabalhista.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.008327/2008-90

É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O recorrente insiste na tese de que o valor recebido se refere a FGTS, isento do
imposto de renda. Apresenta os documentos da ação trabalhista.
A Lei 7.713/88, na redação à época vigente, dispõe que:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; (grifo nosso)

A partir da Lei 9.491/97, que deu nova redação à Lei 8.038/90, o valor relativo ao
FGTS apurado em reclamatória trabalhista não pode ser pago diretamente ao empregado,
devendo os créditos serem depositados na conta vinculada:
Art. 26. É competente a Justiça do Trabalho para julgar os dissídios entre os
trabalhadores e os empregadores decorrentes da aplicação desta lei, mesmo quando a
Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho e da Previdência Social figurarem
como litisconsortes.
Parágrafo único. Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de
parcelas relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação
de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento
imediato das importâncias devidas a tal título.

No presente caso, os valores que constam no acordo foram integralmente e
diretamente pagos ao empregado, não tendo o juiz determinado qualquer depósito em conta
vinculada do FGTS.
Nos termos da legislação acima destacada, somente os valores depositados em
conta vinculada do FGTS são isentos do imposto de renda.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.008327/2008-90

Nos documentos apresentados, não há decisão judicial determinando o depósito
de FGTS, ou mesmo discriminação do valor pago a esse título, atribuindo-lhe isenção. Não há
indicação de qualquer valor que seria isento do imposto de renda.
O comprovante de rendimentos discrimina o total recebido como rendimento
tributável.
Sendo assim, se o valor integral foi diretamente pago ao empregado e não há
determinação judicial no sentido de isentar parte dele do imposto de renda, não há como dar-lhe
outra natureza, como quer o recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital